Tribunal: STF
Processo: RE 1539491
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recursos extraordinários interpostos pelo Estado do Paraná e pelo Município de Colombo em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que manteve a sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA RESIDENCIAL TERAPÊUTICO. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. OMISSÃO INCONSTITUCIONAL VERIFICADA. PODER JUDICIÁRIO A QUE SE ATRIBUI O DEVER DE DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESSENCIAIS. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSOS DESPROVIDOS. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.” (eDOC 24 – ID: 0cbfbe6a)



    No recurso extraordinário do Estado do Paraná, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º e 198, I, do texto constitucional. Sustenta que a decisão recorrida contrariou a tese fixada pelo STF no Tema 698 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 31 – ID: da8818b9)



    No recurso extraordinário do Município de Colombo, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 93, IX, do texto constitucional. Infere que o acórdão foi omissão quanto ao item 2 da tese fixada pelo STF no Tema 698. (eDoc 47 - ID: 7c5afded)



    O recurso extraordinário do Município não foi conhecido (eDoc 51 - ID: 31efd074), tendo sido interposto Agravo em recurso extraordinário (eDoc 53 - ID: dbcb93dd).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, ressalto que o Supremo Tribunal Federal tem orientação no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote providências no sentido de assegurar direitos constitucionais essenciais, sem que se possa falar em violação ao princípio da separação dos poderes. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. Direito à educação. 3. Centro de educação em condições precárias. Revolvimento do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Súmula 279. 4. Dever constitucional do Estado. Possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas para efetivação de direitos fundamentais. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 769.977-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.11.2014)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO À EDUCAÇÃO. REFORMA DE ESCOLA ESTADUAL EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 09.9.2014. 



    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 911.798-AgR/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.12.2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EDUCAÇÃO. ENSINO ESPECIAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 



    1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais. 



    2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto às necessidades especiais dos autores e à fixação da proporção numérica de professor/aluno por sala de aula, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista nos arts. 81, § 2º e 1.021, § 4º, do CPC.” (RE 1.060.961-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 06.5.2019)



    “Direito Administrativo e Constitucional. Agravo interno em embargos de divergência em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Implementação de políticas públicas. Construção de novas escolas. Possibilidade. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Garantia do direito à educação. Ausência de demonstração do dissenso jurisprudencial. 



    1. O acórdão embargado se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 26.8.2022)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Ação civil pública. Direito à educação. Implementação de políticas públicas. Reforma em escola pública. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 



    1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).” (ARE 1.357.301-AgR/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11.5.2022)



    No julgamento do RE 684.612/RJ, tema 698 da repercussão geral, o Tribunal reafirmou sua jurisprudência quanto à possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas e estabeleceu algumas balizas para as decisões judiciais nessa espécie de processo. Confira-se a ementa do paradigma:



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 



    2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal,especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 



    3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 



    4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 



    5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 



    6. Fixação das seguintes teses de julgamento: ‘1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)’.”(RE 684.612/RJ, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.7.2023, DJe 7.8.2023)



    No caso dos autos, o Ministério Público do Estado do Paraná pleiteia em sede de ação civil pública proposta na origem, que sejam adotadas as providências necessárias para a adequada implantação do Serviço Residencial Terapêutico no Município de Colombo, com a ajuda do Estado do Paraná, nos termos e em conformidade com a política pública estabelecida no Sistema Único de Saúde. 



    A Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional e no acervo probatório constante dos autos, consignou que os entes federados estão omissos não implementação da política pública existente no SUS. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    ”(...)



    Assim, não viola o princípio da separação dos poderes a decisão judicial que determina a efetivação de política pública, quando deficitária ou ausente a prestação do serviço.



    É o que ocorre in casu. A despeito da existência da Lei nº 10.216/2001, e das Portarias GM/MS nº 106, de 11 de fevereiro de 2000 e 3.088 e 3.090, de 23 de dezembro de 2011, verificou-se a incapacidade do atual sistema de saúde pública em atender, conforme as diretrizes estabelecidas, de maneira satisfatória, os munícipes acometidos por transtornos mentais.



    Nesse sentido se manifestou a i. Promotora de Justiça designada para atuar em 2º Grau, Renata Sordi Lopes de Paiva, em seu bem lançado parecer de mov. 14.1, cujos fundamentos ora reproduzo, adotando-os como razão de decidir, verbis:



    ‘A presente Ação Civil Pública foi ajuizada justamente em decorrência da constatação de inúmeras irregularidades, perpetradas pela administração pública, no atendimento a esses pacientes.



    Tal insuficiência já é vislumbrada pela pura ausência de Serviço Residencial Terapêutico no Município de Colombro, o que, por si só, já configura em falta de assistência à população diagnosticada com distúrbios mentais.



    E a alternativa encontrada pelo Município em substituição à implementação de tal serviço - convênio com entidade privada localizada no Município de Curitiba - mostrou-se deveras problemática, mormente diante das informações de que: i) pacientes são tratados de forma truculenta; ii) a instituição acolhe pessoas de todas as idades; iii) não existe equipe técnica preparada para realizar o serviço; iv) ocorre acolhimento de crianças de forma clandestina; v) em casos de surtos dos pacientes, a instituição aciona a Polícia Militar, e não o Samu.



    Todas essas informações foram devidamente comprovadas durante a instrução processual, sem a devida desconstituição pelo ente federativo recorrente.



    Dessa forma, não há como se falar em serviço adequado. A política pública é inequivocamente deficitária, e deve ser imediatamente reparada. Ressalta-se, ainda, que o provimento judicial pleiteado pela parte autora, de forma alguma, implica ingerência indevida do Poder Judiciário no Poder Executivo.(...)’



    Ou seja, não apenas o Município deixa de fornecer o serviço dentro de seus limites territoriais, como busca alternativa em deficiente entidade privada do Município de Curitiba.



    Outrossim, tampouco se revela razoável invocar o princípio da ‘reserva do possível’, vez que, quando confrontada com outros direitos fundamentais e princípios constitucionais como o mínimo existencial, à reserva do possível se dá diminuído peso, mitigada sua aplicação. (...)” (eDOC 24, p. 7-9) 



    Assim, verifico que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESTADO DO PARANÁ. REGULARIZAÇÃO DO QUADRO DE MÉDICOS LEGISTAS DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL - IML DA COMARCA DE APUCARANA. DETERMINAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE QUATRO MÉDICOS LEGISTAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA NÃO CONFIGURADA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1504977 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.05.2025)  



    “Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Agravo regimental. Políticas públicas. Limites da intervenção judicial. Súmula 279/STF. Reexame de provas. Impossibilidade. Nega-se provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que manteve acórdão que reformou sentença, por não haver determinações específicas ao município para implementação de abrigo para crianças e adolescentes, conforme o tema 698 da repercussão geral. 2. A ação civil pública objetivava impor ao município obrigação de fazer consistente na implantação e manutenção de abrigo. 3. A sentença julgada procedente não apontou finalidades a serem alcançadas nem determinou à Administração Pública a apresentação de plano ou meios adequados para alcançar o resultado pretendido. 4. O acórdão recorrido manteve a reforma da sentença com base no tema 698 da repercussão geral (RE 684.612/RJ). II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário comporta o reexame do acervo fático-probatório para modificar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, considerando a jurisprudência do STF sobre a intervenção judicial em políticas públicas (tema 698) e a Súmula 279/STF. III. Razões de decidir 6. O agravante não demonstrou o desacerto da decisão agravada, apresentando alegações impertinentes e mera discordância da decisão. 7. A jurisprudência pacífica do STF, reafirmada no RE 684.612/RJ (tema 698), define os limites da intervenção judicial em políticas públicas, especialmente na área da saúde. 8. A decisão recorrida está em consonância com o tema 698, pois a sentença não atendeu aos parâmetros estabelecidos para a intervenção judicial, determinando obrigação de fazer específica sem apontar finalidades e meios adequados. 9. O reexame do acervo fático-probatório é inviável no âmbito do recurso extraordinário, conforme Súmula 279/STF. 10. Precedentes citados reforçam a impossibilidade de reexame de provas e a necessidade de observar os limites da intervenção judicial em políticas públicas. IV. Dispositivo e tese 11. Nega-se provimento ao agravo regimental. Tese de julgamento: A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas requer demonstração de ausência ou deficiência grave do serviço, com determinação de finalidades e meios adequados pela Administração Pública para alcançar o resultado; o reexame de fatos e provas é inviável em recurso extraordinário quando contrariar a jurisprudência firmada no tema 698 e Súmula 279 do STF. _________ Dispositivos relevantes citados: Súmula 279/STF. Jurisprudência relevante citada: RE 684.612/RJ; RE 1.448.120-AgR/GO; RE 1.505.145-AgR/CE”. (RE 959535 AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.03.2025)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 10 - ID: 624e56d0, p. 2), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente